Tribunal: TJMT
Processo: 1045658-10.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045658-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ BOMBAZARO BORGES FONSECA - CPF: 039.517.181-45 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (RECORRIDO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

NULIDADE
DE CITAÇÃO.
CITAÇÃO REGULAR.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESOLUÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA. DANO MORAL. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nulidade
de
citação
.
No
Juizado
Especial, a
citação

somente
é
válida
se
realizada
com, no
mínimo
, 48 horas de
antecedência
à
audiência
de
conciliação
(
Súmula
19 da
Turma

Recursal

Única
do TJMT).
Embora
o
artigo
334 do Código de
Processo
Civil
estabeleça
um
prazo

mínimo
de 20
dias
entre a
citação
e
a

audiência
de
conciliação

ou
de
mediação
,
este

dispositivo
legal
não
se
aplica

aos

procedimentos
dos
Juizados

Especiais
(N.U 1036353-04.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/04/2023,
publicado
no DJE 12/04/2023).

No
caso
dos autos, a
parte

reclamada

foi

citada

em

26/7/2024 (ID 271488868/PJe2) e
a

audiência
de
conciliação

foi

designada
para o
dia
5/8/2024 (ID 271488869/PJe2).
Portanto
, a
citação
é
válida
, pois
foi

realizada
com 48 horas de
antecedência
à
audiência
de
conciliação
.

2.
Extinção
do
contrato
.
A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas

ou
,
ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
, o
contrato

pode
ser
extinto
antes do
adimplemento
das
obrigações
,
por

diversos

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.
O
descumprimento
de
obrigações

contratuais

justifica
a
resolução

contratual

por
culpa da
parte

inadimplente
,
caracterizando

conduta

ilícita
. No
caso
dos autos,
embora
a
parte

reclamada

tenha

argumentado
que
o

descumprimento

contratual

foi

ocasionado

por

fortuito

externo
,
sua

alegação

não

merece

prosperar
. As
provas
dos autos
demonstram
que a
parte

reclamada

foi

alvo
de
investigação

em

operação

policial
, o que
motivou
o
bloqueio
de
numerário

em

suas

contas

bancárias
(ID 271488856/PJe2). Essa
situação

não

pode
ser
considerada

como

fortuito

externo
, mas sim,
falha

na

prestação
do
serviço
que
autoriza

a

extinção
do
contrato
, com a
devolução
do valor
investido
pela
parte

reclamante
.

3.
Dano moral.

A negativa de restituição de valor devido em razão de descumprimento do contrato pelo fornecedor de produtos e/ou serviços, configura dano moral

(N.U 8055669-86.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023
)
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1045658-10.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA. e SBARAINI CAPITAL LTDA.

Recorrido
:
BEATRIZ BOMBAZARO BORGES FONSECA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BEATRIZ BOMBAZARO BORGES FONSECA

ajuizou

reclamação

em
face de SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA. e SBARAINI CAPITAL LTDA.
Noticiou
que: a)
contratou
o
serviço

prestado
pela
parte

reclamada
,
referente
a
investimento
de
valores
; b)
em
30/10/2023
efetuou
um
aporte
de R$ 10.000,00
na

plataforma
da
parte

reclamada
; c) no
dia
30/11/2023 a
parte

reclamada

bloqueou
a
operação
de
todos

os

clientes
; d)
após

pesquisa
,
constatou
que a
parte

reclamada

estava

sendo

investigada

em

operação

policial
que visa
apurar

lavagem
de
dinheiro
,
organização

criminosa
, crimes contra o
sistema

financeiro

nacional
,
exercício

ilegal
de
assessoria
de
investimentos
,
pirâmide

financeira
e
fraudes

fiscais
; e)
precisou
dos
seus

investimentos

por

motivos

profissionais
,
porém

não

teve

acesso

ao
valor
investido
; f)
foi

vítima

em

toda
a
situação
,
por

acreditar
que
estava

deixando
o
seu

investimento

em
um
lugar

seguro
.
Requereu
a
devolução
do valor que
investiu
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
VISTOS, ETC.I - RELATÓRIO
Dispensado
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38, caput, da Lei
n.º
9.099/95.II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata
-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta

por
BEATRIZ BOMBAZARO BORGES FONSECA,
em

desfavor
de SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e SBARAINI CAPITAL LTDA.
Alega

inicialmente
a
Autora
que
contratou

os

serviços
de
investimentos
dos
Requeridos
,
fazendo

investimento
no valor de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais),
conforme

comprovantes

pagamento

colacionados
à
inicial
(ID. 161010290). Informa a
Requerente
que
em
30/11/2023, a
empresa

bloqueou
a
operação
de
todos

os

clientes
, tendo
em
vista que as
empresas

requeridas

foram

objeto
de
investigação
e
operação

denominada
“
ouranos
”, que visa
apurar

lavagem
de
dinheiro
,
organização

criminosa
, crimes contra o
sistema

financeiro

nacional
,
exercício

ilegal
de
assessoria
de
investimentos
,
pirâmide

financeira
, e
fraudes

fiscais

apesar
das
inúmeras

tentativas
de
ver

solucionada
a
avença
,
motivo

pelo
qual
requer
a
rescisão
do
contrato
,
devolução
dos
valores

investidos
e
indenização

por

danos

morais
.De
início

decreto
à
revelia
dos
Reclamados
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e SBARAINI CAPITAL LTDA,
nos

termos
do
artigo
20 da Lei 9.099/95,
na

medida

em
que,
devidamente

citado
e
intimado
(ID 164434190),
deixou
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
(ID 164794615),
bem

como
,
deixou
de
apresentar

contestação
no
prazo
legal.No
caso
,
verifica
-se
aplicável
a
regra

estática
do
ônus
da
prova
,
cabendo

ao

Requerente

comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373, I do CPC) e
ao

Requerido
a
prova
de
fatos

extintivos
da
pretensão

autoral
(art. 373, II, do CPC).
Portanto
,
alega

a

autora
ser
credora
das
Reclamadas

na

quantia
de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais)
assertiva

não

impugnada
pela
parte

Requerida
,
em
favor da qual
milita

presunção
de
veracidade

em

razão
dos
efeitos
da
revelia
(art. 344 c/c 374, IV, ambos do CPC),
daí

porque

conclui
-se que a
dívida

realmente

existe
.
Considerando
o
bloqueou

a

operação
de
todos

os

clientes
,
bem

como
que
não

ocorreu

a

entrega
do
serviço

contratado
,
tampouco

foi

efetuado
o
reembolso
dos
valores

pagos
,
faz

jus
a
Autora

ao

reembolso
da
quantia

comprovadamente

investida
junto as
reclamadas
.
Destarte
,
entendo
que
a

ausência
de
entrega
do
serviço

contratado

através
do
bloqueio
dos
numerários

investidos
,
bem

como
as
inúmeras

tentativas
de
solução
do
problema

na

seara

administrativa
,
são

situações
que
não

podem
ser
enquadrados

como

mero

descumprimento

contratual

ou

dissabor
do
cotidiano
,
configurando

dano
moral
indenizável
.De
fato
,
quanto

aos

danos

morais
, é
necessário

salientar
que,
em

regra
, o
mero

inadimplemento

contratual

não

configura

ato

atentatório
à
personalidade
,
não

ensejando

reparação

por

danos

extrapatrimoniais
.
Destarte
,
os

transtornos

experimentados
pela
Reclamante
com
a

ausência
da
contraprestação
do
serviço

contratado
e o
descaso
do
Reclamado
,
não

podem
ser
classificados
com um
mero

dissabor
.
Está
-se, pois,
diante
de
caso

evidente
de
dano
moral puro, que se
exaure

na

própria

atitude

abusiva
e
ilegal

decorrente
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
prescindindo
de
qualquer

comprovação
da
repercussão

surtida
no
psiquismo
do
lesado
.
Reconhecida
a
responsabilidade

indenizatória
dos
Reclamados
,
resta

nesse

momento

fixar
o “quantum” da
indenização
e
nesse

sentido
, a
melhor

doutrina
e
jurisprudência

nos

orientam
que
diante
da
impossibilidade
da
quantificação
para o
seu

arbitramento

justo

deve
o Magistrado se
nortear

pelo

princípio
da
razoabilidade
, de modo que a
indenização

seja

condizente
com
os

reflexos

negativos

na

autoestima
da
vítima
,
em

razão
do
ato

ilícito

praticado

pelo

ofensor
,
capaz
de
compensá-los

condignamente
,
atentando
-se,
ainda
, para o
grau
da culpa e a
rapidez

na

atenuação
da
ofensa
.No
caso

em

concreto
,
hei

por

bem

fixar
o quantum
indenizatório
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), o qual se
mostra

adequado
à
reparação
dos
danos
,
sem
que
importe

em

enriquecimento

ilícito
do Autor e com
suficiente
carga
punitiva

pedagógica
para
evitar
nova
ocorrência
de
atos

desta

natureza
.Com
ralação

aos

danos

materiais

faz
jus o Autor
ao

ressarcimento
da
quantia
de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais),
comprovadamente

pago
pela
autora

em
forma de
investimento
.III – DISPOSITIVOIsto
posto
, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para:a) DECLARAR
rescindido
o
contrato

objeto
da
presente

lide
;b) CONDENAR o
Requerido

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

na

quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo

índice
INPC a
partir
da data da
sentença
(
súmula
362/STJ) e
acrescida
de
juros
de mora de 1% a.m. a
partir
da
citação
(art. 405, CC);c) CONDENAR o
Requerido

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais), que
deverá
ser
corrigido

monetariamente

pelo

índice
INPC, a
partir
da data do
desembolso
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescido
de
juros
de 1% a.m., a
partir
da
citação
(art. 405 CC);IV - DISPOSIÇÕES FINAISSem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Transitada

em

julgado
, o que
deverá
ser
certificado
,
ao

arquivo
com as
devidas

baixas
,
observando
-se
em

tudo
a CNGC.
Sentença

Publicada
no PJE.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
nº
. 9.099/95,
submeto
o
presente

processo
à
apreciação
do
Meritíssimo
Juiz de
Direito
.Francis Dias PaivaJuiz
Leigo
VISTOS, ETC.Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei
n.º
9.099/95, HOMOLOGO a
sentença

proferida

pelo
d. Juiz
Leigo
,
nos

seus

precisos

termos
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.
Cumpra
-se.LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊAJUÍZA DE DIREITO
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

sede
de
preliminar
, a
nulidade
da
citação
. No
mérito
,

sustentou
que: a) o
bloqueio
das
contas
e a
paralisação
das
suas

atividades

não

decorrem
de
qualquer

falha
interna, de
má-fé

ou
de
negligência
, mas de
fortuito

externo
; b)
atuava

em

conformidade
com a
legislação
e com
os

contratos

celebrados
com
seus

clientes
; c)
ficou

impossibilitada
de
dar

continuidade
à
prestação
do
serviço

por

fatores

externos
à
sua

atividade

econômica
e
sem

qualquer

contribuição
de
sua

parte
; d)
não

houve

qualquer

envolvimento

ou

conivência
de
sua

parte
com a
suposta

fraude
; e)
não

pode
ser
responsabilizada

por

eventos
que
não

estavam

previstos

ou
que
fogem
à
sua

capacidade
de
previsão
e
mitigação
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 271488880/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025